Tribunal: STF
Processo: RE 1534603
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. PAGAMENTO INTEGRAL. COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedentes os pedidos de incidência de juros de mora sobre parcelas de precatório pago em 2011 e anos seguintes.



    2. O acórdão recorrido considerou válidos os pagamentos realizados antes da medida cautelar proferida nas ADIs 2.362 e 2.356 (25/11/2010), e que foram quitados regularmente no prazo previsto no art. 78 do ADCT.



    3. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, caput, e 100, § 5º, da Constituição.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para rediscutir a validade dos pagamentos de precatórios realizados antes da medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, considerados integralmente pagos e submetidos à sistemática do art. 78 do ADCT, em face da Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não comporta provimento, pois o caso distingue-se do Tema 132 RG e da Súmula Vinculante nº 17, tratando-se de precatório judicial integralmente pago, não havendo violação aos dispositivos constitucionais alegados.



    6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    7. O acórdão recorrido está em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2.356 e 2.362, que conferiu eficácia ex nunc ao julgado, mantendo a validade dos parcelamentos realizados até 25.11.2010.



    IV. Dispositivo 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo conhecido e não provido.